Tribunal: TJDFT
Processo: 0738351-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON ALCANTARA LIMA.contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama, proferida em sede de Cumprimento de Sentença em face de ELEUZA MARIA GONÇALVES DA SILVA, que ao apreciar a impugnação apresentada pela Executada, ora Agravada, ao bloqueio de valores em conta bancária, assim se pronunciou: “Cuida-se de impugnação apresentada pela executada (ID 102166617) ao bloqueio de ativos financeiros efetivado nos autos via SISBAJUD (ID 101840887), sob a alegação de que o referido bloqueio ocorreu em conta conjunta que a parte mantém com o respectivo cônjuge, e que tais valores são oriundos de proventos de aposentadoria deste. A parte exequente manifestou-se refutando os argumentos e alegações da exequente (IDs 103568283 e 106129094). Eis o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispôe, no artigo 17, que "Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade." O artigo 18, por sua vez, estabelece que "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico." Com efeito, extrai-se da leitura dos documentos anexados aos autos pela executada que os valores bloqueados são oriundos dos proventos de aposentadoria do cônjuge dessa, que não figura como parte no processo (IDs 102166622-1021666626 e 105480762). Nesse cenário, deve ser reconhecida a ilegitimidade da executada para defender, em nome próprio, os interesses de terceiro estranho aos autos. Também deve ser registrado que o meio para defesa de tais interesses não se dá por simples petição no cumprimento de sentença, mas por embargos de terceiro. Atente-se que o cônjuge/companheiro da agravada não é parte nos autos. O Código de Processo Civil dispôs, no artigo 17, que Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O artigo 18, por sua vez, estabelece que Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Além do mais, prevê o artigo 674, do mesmo diploma processual civil, que, Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Logo, somente o cônjuge da devedora, pela via dos embargos de terceiro, tem legitimidade para a defesa de seus interesses em juízo. A propósito do tema, destacam-se alguns julgados proferidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CÔNJUGE QUE É PARTE NO PROCESSO PRINCIPAL E NO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A intimação do cônjuge acerca de constrição judicial que recai sobre seu patrimônio dá ensejo à sua defesa em duas vias: (a) embargos à execução, nos quais poderá discutir a própria causa debendi e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsorte passivo do(a) executado(a); (b) embargos de terceiro, nos quais se visa defender a meação. 2. O cônjuge somente será parte legítima para opor embargos de terceiro quando não tiver assumido juntamente com seu consorte a dívida executada, caso em que, figurando no polo passivo do processo de execução como responsável pelo débito, não lhe é legítimo pretender eximir seu patrimônio como "terceiro". Precedentes.3. Hipótese em que o cônjuge agravante figurou no polo passivo do processo principal e no feito executivo, de modo que não tem legitimidade opor embargos de terceiro visando à defesa da meação.4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1248255/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.046, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÔNJUGE. EMBARGOS DO DEVEDOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. 1. "A intimação do cônjuge enseja-lhe a via dos embargos à execução, nos quais poderá discutir a própria causa debendi e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsorte passivo do(a) executado(a) e a via dos embargos de terceiro, com vista à defesa da meação a que entende fazer jus" (REsp 252854/RJ, QUARTA TURMA, Rel.Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 11/09/2000).2. Não obstante, o cônjuge só será parte legítima para opor embargos de terceiro quando não tiver assumido juntamente com seu consorte a dívida executada, caso em que, figurando no polo passivo do processo de execução como corresponsável pelo débito, não se lhe é legítimo pretender eximir seu patrimônio como "terceiro". 3. Embargos de divergência conhecidos, mas rejeitados. (EREsp 306.465/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2013, DJe 04/06/2013) Em igual sentido caminha a jurisprudência deste eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CONJUNTA.TERCEIRO ESTRANHO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE 50% DO VALOR PENHORADO. POSSIBILIDADE. MEAÇÃO PRESUMIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1."Recaindo a penhora eletrônica sobre conta-salário conjunta, em que terceiro estranho à relação jurídica da execução é também titular, deve a meação desse terceiro ser resguardada mediante a desconstituição da penhora sobre 50% do valor constrito". (Acórdão n.697023, 20120110492042APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2013, Publicado no DJE: 30/07/2013. Pág.: 79) 2."A penhora de valores depositados em conta bancária conjunta solidária somente poderá atingir a parte do numerário depositado que pertença ao correntista que seja sujeito passivo do processo executivo, presumindo-se, ante a inexistência de prova em contrário, que os valores constantes da conta pertencem em partes iguais aos correntistas". (REsp 1.184.584-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/4/2014). 3.Terceiro titular de conta conjunta com o executado deve ser presumido como titular de metade do saldo existente, salvo prova contundente em contrário. Eventuais bloqueios judiciais realizados no saldo da conta conjunta que prejudiquem terceiro alheio à relação processual que originou o bloqueio devem se ater à metade do saldo existente, preservando, assim, a meação do terceiro titular. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (Acórdão 803788, 20130110832030APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: LEILA ARLANCH, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/7/2014, publicado no DJE: 22/7/2014. Pág.: 68) Assim sendo, não conheço da impugnação formulada sob o ID 102166617, por ser a executada parte ilegítima para formular a defesa de interesses de terceiro estranho à lide. Contudo, considerando que restou comprovado que os ativos financeiros bloqueados pertencem ao cônjuge da executada, determino a intimação de VANIR PEREIRA DA SILVA, no mesmo endereço da parte executada constante dos autos (ID 19479866), para que tome ciência da constrição em questão, de modo que lhe seja oportunizada a eventual defesa de seus interesses, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.” (id 107859383 – autos de origem) Oportuno ressaltar que somente pode ser objeto de exame recursal aquilo que foi efetivamente apreciado pelo juízo de origem na Decisão agravada. No caso, como visto, a impugnação da Executada ao bloqueio de ativos financeiros efetivado via SISBAJUD (ID 101840887) sequer foi conhecida, de onde resulta a ausência de utilidade ou necessidade de interposição do presente Agravo de Instrumento pelo Exequente, carecedor de interesse recursal. No tocante à segunda parte do pronunciamento judicial, cuida de mero despacho de intimação, sem conteúdo decisório, portanto irrecorrível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator